Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-91.2023.8.11.0046
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000418-91.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLARICIO DA SILVA BRUM - CPF: 737.489.862-20 (APELANTE), THAYNA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.554.171-93 (ADVOGADO), TANGARA SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME - CNPJ: 15.065.658/0001-59 (APELANTE), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), PEDRO PAULO SILVA CAMPOS - CPF: 986.598.981-68 (APELADO), TANGARA SERVICOS DE GUINCHO LTDA - ME - CNPJ: 15.065.658/0001-59 (APELADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), CLARICIO DA SILVA BRUM - CPF: 737.489.862-20 (APELADO), THAYNA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.554.171-93 (ADVOGADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. REQUERIDA (TANGARÁ): NÃO PROVIDO; UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. APREENSÃO DO VEÍCULO POR PRÁTICA CRIMINOSA. RESPONSABILIDADE PELO DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança para condenar o locatário ao pagamento de um mês de aluguel inadimplido e ambos os réus, solidariamente, ao pagamento dos danos materiais referentes ao conserto do veículo. O recurso busca a reforma da decisão para inclusão de lucros cessantes e danos morais. Em Recurso Adesivo, a empresa responsável pelo pátio onde o veículo foi mantido requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o locador tem direito à indenização por lucros cessantes e danos morais em razão da indisponibilidade do veículo durante o período de apreensão; e (
ii
) estabelecer se a empresa ré é parte legítima para responder pelos danos materiais causados à propriedade do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de locação demonstra que o veículo era utilizado para fins comerciais, sendo possível inferir a perda de receitas pelo período em que permaneceu apreendido, justificando a condenação do locatário ao pagamento de lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil.

A empresa ré, ao receber o veículo para guarda temporária, assume o dever de conservação, sendo solidariamente responsável pelos danos causados à coisa custodiada, conforme o art. 264 do Código Civil.

Os danos morais, por sua vez, não decorrem automaticamente do fato e exigem comprovação, ônus do qual o autor não se desincumbiu, conforme o art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor parcialmente provido. Recurso adesivo da empresa ré não provido.

Tese de julgamento
:

O locador faz jus à indenização por lucros cessantes pelo período de indisponibilidade do veículo apreendido, com base no valor da locação previsto no contrato.

A empresa responsável pela guarda do veículo responde solidariamente pelos danos materiais decorrentes da deterioração do bem sob sua custódia.

A condenação por danos morais exige prova efetiva do abalo sofrido, não sendo presumida em casos de apreensão e deterioração de bem.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 264 e 402; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0001632-96.2016.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05/10/2022, DJE 24/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança com Lucros Cessantes e Danos Morais, julgada parcialmente procedente para:

CONDENAR o primeiro requerido ao pagamento de R$ 5.400,00 em razão do inadimplemento do 6° mês de aluguel do veículo, bem como para CONDENAR SOLIDARIAMENTE ambos os requeridos ao pagamento do conserto do veículo no valor de R$ 38.561,47 (trinta e oito mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos), com a incisão de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento da obrigação primeiro caso e da
dara
do
desencolvo
no segundo.

Em razão da sucumbência recíproca,
Condeno
ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada, sendo que fixo este último em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação.

O apelante afirma que sofreu danos morais e que faz jus aos lucros cessantes, uma vez que o caminhão, de sua propriedade, que estava locado para o apelado, foi apreendido transportando gado roubado.

Afirma que o veículo ficou no pátio da empresa por mais de um ano aguardando autorização judicial para ser liberado e quando foi devolvido estava completamente deteriorado.

Pede os lucros cessantes pelo período que o veículo ficou apreendido e os danos morais devido aos abalos que suportou.

Em Recurso Adesivo a empresa ré argui ilegitimidade passiva já que sua participação no ocorrido foi apenas a de guinchar o objeto do feito, por ordem da polícia de Tangará da Serra.

Afirma que quando realizou o serviço o veículo já estava com problemas e sem diversos itens.

Pede que seja declarada sua ilegitimidade passiva.

Contrarrazões nos
IDs
n. 267584307 e 267584313.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cobrança com Lucros Cessantes e Danos Morais, julgada parcialmente procedente.

O autor e o réu Pedro Paulo Silva Campos firmaram contrato de locação do caminhão três eixos, placas NBE2893, modelo Mercedes 1113, ano 1974, à diesel, pelo prazo de 6 meses, de 15-03-2021 até 15-09-2021, por R$5.400,00 mensais (ID n. 267580279).

Ocorre que em 18-10-2021 o locador foi preso em flagrante transportando gado roubado no veículo locado, levando à apreensão do caminhão que permaneceu no pátio do Guincho réu até 25-8-2022, quando foi liberado por autorização do juízo da 1ª Vara Criminal de Comodoro (ID n. 267580282).

As fotos de ID n. 267580283 tiradas no momento do recebimento mostram a deterioração do veículo e o orçamento de ID n. 267580284, o valor necessário para o reparo (R$38.561,47).

O autor ajuizou a presente Ação cobrando o 6º mês de aluguel e reparação por lucros cessantes do locador e condenação solidária entre este e o Guincho por danos materiais (valor necessário ao reparo do veículo) e danos morais.

O pagamento da locação e o valor do reparo foram deferidos na sentença. O autor busca a condenação em danos morais e em lucros cessantes e, em Recurso Adesivo, o Guincho defende sua ilegitimidade passiva.

É incontroverso que o veículo acima descrito foi locado e que houve a apreensão em virtude de crime, assim como que permaneceu indisponível para o autor por 10 meses, guardado no pátio da empresa recorrente e que,
quando
o autor recebeu estava deteriorado.

Embora a empresa ré defenda que quando da apreensão o caminhão já estava deteriorado, as fotos de ID n. 267584286, mostram que ele era velho, mas estava inteiro e a foto de ID n. 267584288, que tinha apenas 1 pneu murcho.

A empresa ré recebeu o veículo para guarda temporária, desse modo, sua responsabilidade decorre do dever de conservá-lo, assim é solidariamente responsável pela
deterioração, nos
termos previstos no art. 264 do Código Civil.

Quanto aos lucros cessantes, o próprio contrato firmado entre as partes é prova de que o veículo era mantido para locação e nele há o valor cobrado.

Desse modo, a indisponibilidade pelos 10 meses fez com que o autor deixasse de ter disponível o objeto da locação por esse período.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR C/C PERDAS E DANOS – CONSERTO DE VEÍCULO SEGURADO - DEMORA NA ENTREGA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NÃO EFETUOU A ÚLTIMA VISTORIA E NÃO PAGOU O RESTANTE DO VALOR DEVIDO À REQUERIDA – EFETIVA COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA OFICINA - LUCROS CESSANTES DEVIDOS – VALOR LIQUIDO DEVERÁ SER ENCONTRADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – JUROS DE MORA INCIDENTE A PARTIR DO EVENTO QUE DEU CAUSA Á AÇÃO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Se a causa de pedir é justamente a demora no conserto do veículo, a empresa ré é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

A demora no reparo do bem e os transtornos experimentados em razão de ter ficado privado do uso de seu veículo por muito tempo, ensejam reparação.

Os lucros cessantes consistem na perda do lucro esperado em função de um dano.
Sendo o resultado das receitas deduzidos os custos da atividade empresarial, mostra-se necessária a liquidação da sentença para se apurar o seu real valor.

Quando se tratar de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros é a partir do evento danoso.” (
N.U 0001632-96.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022,
Publicado
no DJE 24/10/2022).

Quanto aos danos morais, neste caso devem ser efetivamente comprovados, já que não decorrem do próprio fato e, o autor não se desincumbiu desse ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso da empresa ré e majoro os honorários advocatícios para 15%, da parte devida por ela.

Dou parcial provimento
ao Recurso do autor para condenar o locador réu nos lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença, tendo por base o contrato de ID n. 267580279, com correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso
(Súmula 43 do STJ) e com juros de mora de
de
1% ao mês também a partir do evento danoso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025